Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001319-08.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[LEONARDO LUIS DE OLIVEIRA (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), CASSIA CLEIA DE JESUS MARQUES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001319-08.2020.8.11.0000

RECORRENTE: LEONARDO LUIS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, INCISOS II E VI, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A CONDUTA DOLOSA DO AGENTE – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O MOTIVO FÚTIL E O FEMINICÍDIO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A desclassificação só é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, por deferência constitucional, cabe ao Tribunal Popular avaliar o caso.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A qualificadora do feminicídio se caracteriza por ser uma circunstância de ordem objetiva – sexo feminino da vítima –, enquanto o motivo fútil é de ordem subjetiva, e está relacionado à motivação do crime, não havendo que se falar em
bis in idem
ou em incompatibilidade entre elas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001319-08.2020.8.11.0000

RECORRENTE: LEONARDO LUIS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto Leonardo Luís de Oliveira, contra sentença que o pronunciou como incurso no crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e VI, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e cometido contra a mulher em razão da condição do sexo feminino).

Em suas razões, assevera que: 1)
“
a conclusão do i. Delegado de Polícia, autoridade que manteve contato direto com os fatos e provas colhidas, extrajudicialmente, não foi pela existência de homicídio tentado
” (sic); 2) não há provas que agiu com vontade de matar a vítima; 3) “
operada a desclassificação, requer a improcedência integral da denúncia, face a inexistência de laudo pericial que comprove a materialidade do crime de lesões corporais
” (sic); 4) a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada, pois inexistem provas da discussão anterior, muito menos de seu conteúdo; 5) “
não existem provas cabais de que o apelante cometeu o crime em razão da vítima ser pessoa do sexo feminino. O contexto de violência doméstica, ainda que não provado, não pode ser confundido com o sentimento de superioridade do agente e de seu menosprezo em razão da vitima ser mulher
” (sic); 6) o motivo fútil e o feminicídio não podem subsistir, sob pena de incidir no vedado
bis in idem,
(Id. 32127036).

Contrarrazões pela manutenção da sentença de pronúncia (Id. 32127042).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 33118483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020